Tribunal: TJMT
Processo: 1071883-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071883-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DE FEST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 10.243.767/0001-03 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 549.372.301-82 (RECORRENTE), CARLOS GABRIEL BARBOSA DA SILVA LACERDA - CPF: 071.488.741-22 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito provocado por terceiro q
ue o conduz, salvo prova inequívoca de uso indevido ou ausência de vínculo, cujo ônus lhe incumbe.

As despesas médicas comprovadas por notas fiscais de serviços privados constituem dano material indenizável quando demonstrado o nexo causal com o acidente.

Lesão corporal grave decorrente de acidente de trânsito, com necessidade de cirurgia, configura dano moral indenizável.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DE FEST COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
, inconformada com a
r.
sentença prolatada ao ID 337062367, homologada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
CARLOS GABRIEL BARBOSA DA SILVA LACERDA
.

Na petição inicial (ID 337061880), a parte autora narrou que, em 16 de junho de 2024, trafegava com sua motocicleta pela Rua Campo Gr
ande, no município de Brasnorte -
MT,
em via preferencial, quando foi surpreendida e abalroada por outra motocicleta (Honda CG 160 Start, placa QCG3I47), de propriedade da empresa Ré, conduzida pelo Sr. Hudson, funcionário da Recorrente. Relatou que o condutor da Ré invadiu a preferencial e que, em decorrência do impacto, sofreu lesões corporais graves (fratura de clavícula), necessitando de procedimento cirúrgico para implante de placa e parafusos. Pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais (despesas médicas e hospitalares) no valor de R$ 14.323,00, lucros cessantes de R$ 6.000,00 e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Instruiu a exordial com documentos pessoais, Boletim de Ocorrência (ID 337061886), notas fiscais (ID 337061887), notificação extrajudicial e sua resposta (ID 337061889/337061890) e extrato do DETRAN (ID 337061893).

Realizada a audiência de conciliação (ID 337062362), esta restou infrutífera.

Em contestação (ID 337062363), a empresa Recorrente arguiu, preliminarmente, a ausência de nexo causal. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade, alegando que não restou comprovado que o condutor Hudson estava no exercício de suas funções no momento do acidente. Impugnou os comprovantes de despesas médicas, argumentando serem notas da Prefeitura e, portanto, de serviços públicos gratuitos, e defendeu a inexistência de dano moral e abuso de direito por parte do autor.

Sobreveio a
r.
sentença (ID 337062367), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais. O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa Ré, com fulcro no art. 932, III, do Código Civil, considerando comprovada a dinâmica do acidente e a propriedade do veículo. Condenou a Recorrente ao pagamento de
R$ 14.323,00
a título de danos materiais e
R$ 3.000,00
a título de danos morais. O pedido de lucros cessantes foi indeferido por ausência de comprovação robusta.

Irresignada
, a parte promovida interpôs Recurso Inominado (ID 337062368). Em suas razões, reitera a tese de ausência de vínculo de preposição no momento do fato, a fragilidade das provas dos danos materiais e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução das condenações.

O juízo de admissibilidade (ID 337062374) deferiu a gratuidade de justiça à Recorrente após a comprovação de hipossuficiência (ID 337062373) e recebeu o recurso no efeito devolutivo.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 337062378), impugnando preliminarmente a concessão da justiça gratuita à empresa e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença, ressaltando a robustez das provas documentais e a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do veículo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, conheço do recurso interposto.

No que tange à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões (ID 337062378), entendo que não merece acolhimento. Embora a concessão do benefício à pessoa jurídica seja medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, verifica-se que o juízo de origem, em decisão fundamentada (ID 337062374), analisou a documentação apresentada pela microempresa Recorrente, notadamente o comprovante de retirada de
pro-labore
de valor módico (ID 337062373), que
evidencia
momentânea iliquidez.

A parte Recorrida, em sua impugnação, trouxe argumentos genéricos sobre a estrutura física da empresa e seu capital social, sem, contudo, apresentar prova concreta de faturamento atual ou liquidez imediata capaz de elidir a presunção formada pelos documentos contábeis apresentados pela Recorrente. O acesso à justiça é garantia constitucional e, diante da documentação que aponta para a hipossuficiência da microempresa no atual cenário, mantenho o benefício concedido, rejeitando a preliminar.

DA FUNDAMENTAÇÃO E MÉRITO
.

Adentrando ao mérito da controvérsia, adianto que a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 337062367) não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ratifico e acresço das considerações que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa Recorrente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo motocicleta de sua propriedade.

De proêmio, imperioso destacar que a relação jurídica de direito material subjacente atrai a incidência da teoria da responsabilidade civil objetiva do empregador ou comitente, expressamente prevista no Código Civil:

"Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente,
por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

No caso em tela, a propriedade
a época
da motocicleta HONDA/CG 160 START, PLACA QCG3I47, pela empresa Recorrente é fato incontroverso e documentalmente comprovado pelo extrato do DETRAN acostado ao ID 337061893. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, seja por culpa
in vigilando
ou
in
eligendo
— institutos que, embora mitigados pela objetivação da responsabilidade no Código
Civil
de 2002, reforçam o dever de indenizar.

A tese defensiva de que não haveria prova do vínculo de preposição ou de que o condutor (Sr. Hudson) estaria a serviço da empresa no momento do sinistro não se sustenta diante do conjunto probatório. O ônus da prova, neste particular, incumbia à Recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Caberia à empresa demonstrar, de forma inequívoca, que o veículo fora utilizado sem seu consentimento, que houve furto ou apropriação indébita, ou que o condutor não possuía qualquer vínculo com a atividade empresarial. Todavia, a Recorrente limitou-se a alegações genéricas em sua defesa, sem produzir qualquer prova documental que corroborasse a tese de ausência de vínculo no momento do fato.

Ao revés, a prova produzida pelo autor é robusta. O Boletim de Ocorrência (ID 337061886), embora documento unilateral
, goza
de presunção relativa de veracidade, especialmente quando corroborado por outros elementos. Soma-se a isso a existência de tratativas extrajudiciais documentadas nos autos. Consoante bem observado, os documentos trazidos pelo autor, em especial a dinâmica das notificações e respostas (ID 337061889/337061890), demonstram o reconhecimento, ainda que implícito, da autoria e do envolvimento do veículo da empresa. A
“
Resposta à Notificação Extrajudicial
”
(ID
337061889), elaborada e assinada pela representação da empresa Ré, conforme indicado na instrução probatória, constitui elemento de convicção que enfraquece a tese de negativa de autoria ou vínculo.

A dinâmica do acidente restou clara: o condutor da motocicleta da Recorrente invadiu a via preferencial por onde trafegava o autor, interceptando sua trajetória e causando a colisão. Tal conduta viola frontalmente as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente os artigos 28, 34 e 44, configurando ato ilícito passível de reparação. Não há, nos autos, qualquer indício de culpa exclusiva ou concorrente da vítima que pudesse excluir ou atenuar a responsabilidade da Recorrente.

Quanto aos danos materiais, a impugnação da Recorrente revela-se frágil. As notas fiscais apresentadas (ID 337061887) discriminam detalhadamente os serviços médicos prestados (consultas, exames de imagem, honorários médicos e materiais cirúrgicos). O argumento de que, por serem notas eletrônicas emitidas através do sistema da Prefeitura Municipal de Juína
- MT
, tratar-se-ia
de serviço público gratuito, denota desconhecimento da sistemática tributária do ISSQN. As notas fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e) são emitidas por prestadores de serviços
privados
(no caso,
“
Potier
Serviços de Ortopedia e Traumatologia
Eireli
”
e
“
São Lucas Imagens
Ltda
”
, conforme se lê nos documentos) utilizando a plataforma disponibilizada pelo ente municipal para fins de arrecadação fiscal. Portanto,
tratam-se
de serviços particulares, efetivamente contratados e que geraram despesa ao autor, devendo ser integralmente ressarcidos, uma vez que guardam nexo de causalidade direto e imediato com as lesões traumáticas decorrentes do acidente (fratura de clavícula e necessidade de
osteossíntese
).

No que concerne ao dano moral, entendo que a sentença foi precisa. O caso não trata de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O autor, em decorrência da imprudência do preposto da Recorrente, sofreu violação à sua integridade física, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico para implantação de material de síntese (placa e parafusos), com o consequente período de convalescença, dores e limitações temporárias. Tal situação caracteriza dano moral decorrente da gravidade do fato e da ofensa aos direitos da personalidade.

O
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se não apenas razoável, mas até mesmo módico diante da gravidade das lesões
(fratura e cirurgia). Contudo, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte Ré recorreu, mantenho o valor estabelecido na sentença, que atende, ainda que minimamente, às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Portanto, ante a comprovação fática e probatória robusta trazida aos autos pelo autor
,
consubstanciada no Boletim de Ocorrência, documentos médicos, notas fiscais e na própria postura da Ré na fase
pré
-processual
,
e diante da ausência de provas
desconstitutivas
por parte da Recorrente (art. 373, II, CPC), a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
condenação
, devidamente atualizado
. Todavia,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026